Tribunal: STF
Processo: HD 157
Classe: HD
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de habeas data impetrado por Gisela Luisa Sterzi de Britto contra ato do Serviço de Administração Penitenciária que “mantém cadastro de dados pessoais da Impetrante, incluindo informações sensíveis relacionadas à sua ilegal passagem pelo sistema prisional”.



    A impetrante alega, em síntese, que:



    “Relativamente ao cabimento esta Corte Suprema fixou o entendimento de que Habeas Data é cabível contra entidades governamentais que exerçam funções de interesse público e mantenham cadastros e bancos de dados de caráter público. Se destacam alguns casos emblemáticos (HD 1.120/DF, HD 2.131/DF; HD 3.456/SP). 



    A anterior Penitenciária Feminina da Capital, atualmente denominada Centro de Passagem Provisória Feminino "Dra. Marina Marigo Cardoso de Oliveira" de Butantan, mantém cadastro de dados pessoais da Impetrante, incluindo informações sensíveis relacionadas à sua ilegal passagem pelo sistema prisional. 



    Tais dados foram cedidos ilegalmente a terceiros, sem a autorização da impetrante, em violação ao art. 27 da Lei Geral de Proteção de Dados e ao direito à privacidade, inciso X do art. 5º da CRFB/88. 



    Desse modo, ao abrigo do art. 18 da LGPD cumulado com o art. 21, inciso XXX da Constituição Federal, a Impetrante tem o direito de acessar, retificar e excluir os dados pessoais mantidos pela Penitenciária. Evidenciado, pois, o cabimento. 



    […]



    A Impetrante vem enfrentando dificuldades para exercer seus direitos fundamentais, e já impetrou Habeas Data anteriormente, mas não fora conhecidos. Renova impetração do Habeas Data com base legal, Lei nº 9.507/97 em seu art. 18, a saber: 



    […]



    A Impetrante foi presa ilegalmente através do furto de suas próprias imagens captadas por dois condomínios, Rochaverá Corporate Towers e Sociedade Chácara Flora, logo, se observa persistente violação à legislação no que se relaciona aos dados pessoais da Impetrante. Condomínios cederam o conteúdo de titularidade da Impetrante sem consentimento e sem procuração para viabilizar uma detenção ilegal que durou oito meses, em regime fechado. 



    Três mandados de prisão ilegais foram cumpridos contrariando ordem de ministro transitada, a prisão da Impetrante foi “ajustada” em tratativas que devem ser esclarecidas a contento. 



    A Impetrante é titular dos dados e tem legitimidade, chegou à Suprema Corte esgotando instâncias e sem exercer seus direitos fundamentais, e não renuncia ao direito de obter acesso integral a tudo o que lhe diz respeito. 



    […]



    No mais, como a prisão é explicitamente ilegal, a manutenção dos dados pessoais no cadastro é igualmente contrária à lei, porque ilegítima, e seus dados não podem permanecer na Penitenciária Feminina ou nos arquivos do Sistema de Administração Penitenciária, devendo ser excluídos, art. 18 da LGPD.”



    Requer, ao final, a procedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



           



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;“



    No caso, o presente habeas data não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Secretário de Administração Penitenciária – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal (HD 107, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 5/2/2018; HD 116, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 18/9/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do pedido.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente